Tribunal: TJMT
Processo: 1030356-66.2023.8.11.0003
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1030356-66.2023.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[CLEUNICE BENICIO ALVES - CPF: 496.577.471-04 (RECORRENTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (RECORRIDO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI Nº. 9.099/1995

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – RELAÇÃO E DÉBITO COMPROVADOS – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE – RECURSO INOMINADO JULGADO MONOCRATICAMENTE PELO IMPROVIMENTO – INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO INTERNO – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Cuida-se de agravo interno em recurso inominado interposto pela parte reclamante Cleonice Benício Alves em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

2.

Pretende pelo presente recurso a reforma da sentença prolatada pelo juízo
a quo
a fim de alcançar o julgamento de procedência dos pedidos declaratório e condenatório formulados na inicial.

3.

Não assiste razão ao que pleiteado pela parte recorrente.

4.

Conforme se infere das razões recursais a pretensão da parte recorrente reside em alcançar a declaração de inexistência do débito no valor de R$581,95 (quinhentos e oitenta e um reais e noventa e cinco centavos) e a condenação da parte recorrida/reclamada ao pagamento de indenização por danos morais.

5.

A parte autora trouxe aos autos documento consistente em extrato de órgão de proteção ao crédito no qual comprova a existência da negativação, dando assim cumprimento ao seu ônus probatório na forma da Lei (CPC, art. 373, inciso I).

6.

Competindo então à parte recorrida/reclamada o ônus da prova acerca da existência de fatos impeditivos, extintivo ou modificativos do direito da parte autora (CPC, art. 373, inciso II e CDC, art. 6º, inciso VIII), acabou ela por desincumbir-se do referido ônus probatório.

7.

É dos autos que a parte reclamada juntou aos autos por ocasião de sua defesa a Cédula de Crédito Bancário comprovando a existência da relação jurídica que origina o débito (Id. nº 205466166).

8.

Registre-se que conquanto o documento não se encontre assinado manualmente, há no citado documento chancela digital que lhe substitui, possuindo assim a mesma natureza jurídica de contrato assinado de próprio punho.

9.

Tal conclusão advém de cláusula expressa que consta do referido instrumento contratual, qual seja, cláusula 9.12 do documento de Id. n

10.

205466166, cuja redação resta assim redigida: “
O EMITENTE reconhece como válida, eficaz e vinculante a presente CÉDULA, emitida em suporte eletrônico, sendo assinada mediante aceite eletrônico, conforme atividades registradas na plataforma digital do Mercado Livre, com anuência da CREDORA, declarando ainda que reconhece a presente forma de contratação como válida e plenamente eficaz, conforme autorizado pelo § 2º do art. 10 e seus parágrafos da Medida Provisória nº 2.200-2/2001.
”.

11.

A jurisprudência acena no sentido da validade do contrato em tais hipóteses, isto é, para que o aceite digital possa suprir a aposição da assinatura de próprio punho deve o instrumento contratual apresentar referido registro expressamente, tal como consta na cláusula 9.12 do instrumento de Id. nº 205446166, valendo nesse sentido registrar como precedente:
(Acórdão 1740082, 07151849620228070006, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO,

4ª Turma Cível,
data de julgamento: 3/8/2023
, publicado no DJE: 22/8/2023. Pág.:

Sem Página Cadastrada.) e (Acórdão 1736449, 07081860320228070010, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA,

6ª Turma Cível,
data de julgamento: 26/7/2023
, publicado no DJE: 14/8/2023. Pág.:

Sem Página Cadastrada.)
.

12.

Acrescente-se ainda, que consta dos autos documentação consistente em documento de identificação pessoal da recorrente, bem assim fotografia no formato “
selfie
”.

13.

Nesses termos, comprovada a relação jurídica relacionada ao empréstimo, competia à parte recorrente a comprovação do adimplemento do débito, o que, entretanto não ocorreu.

14.

Por fim, consigne-se que a validade das provas originadas de sistemas da própria parte reclamada se traduzem em meio de prova capaz de embasar a comprovação da relação jurídica, quando com eles coexistam outros elementos e/ou circunstâncias indicativas, o que, inclusive tomou corpo na Súmula nº 34 da TRU.

15.

Logo, inexiste ato ilícito perpetrado pela parte reclamada a fim de autorizar a reforma pretendida pela parte autora, quer para o sucesso da pretensão declaratória, quer para o sucesso da pretensão condenatória, sendo o julgamento de improcedência verificado no ato sentencial o resultado a se alcançar em razão das provas coligidas.

16.

Por tais argumentos e elementos é que se vislumbra pelo insucesso do agravo interno interposto e, pela via oblíqua, pela manutenção da decisão monocrática que manteve a sentença de improcedência prolatada na origem.

17.

Pelo exposto
,
conheço o recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao AGRAVO INTERNO, para assim manter a decisão monocrática e, consequentemente, manter a sentença de improcedência.

18.

Deve a parte recorrente ser condenada ao pagamento de multa estabelecida na Lei (CPC, art. 1.021, §4º).

19.

Referida condenação advém do fato de que a prova dos autos não indica o sucesso almejado pela parte recorrente, sendo certo que os elementos de prova existentes nos autos determinam de modo induvidoso a conclusão verificada na decisão monocrática proferida.

20.

Posto isso, nos termos do artigo 1.021, §4º, do Código de Processo Civil,
condeno
a parte agravante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa.

21.

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

É como voto.

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Juiz Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2024